Tribunal: TJMT
Processo: 1001748-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001748-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), ELISABETH ORCHEL DE ARRUDA - CNPJ: 30.388.411/0001-67 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001748-96.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT.

AGRAVADA: ELISABETH ORCHEL DE ARRUDA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL LÍQUIDA. MORA AUTOMÁTICA
. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, nos autos de ação monitória, fixou os juros moratórios a partir da citação, mesmo diante de inadimplemento contratual com vencimento certo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre obrigação contratual líquida e com vencimento determinado, diante do inadimplemento incontroverso da parte devedora.

III. Razões de decidir

3. O art. 397 do CC/2002 estabelece que o inadimplemento da obrigação positiva, líquida e com termo certo configura mora de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

4. No caso, a obrigação decorre de contrato bancário com vencimento prefixado, sendo inconteste o inadimplemento da parcela vencida em 05/08/2023, o que autoriza a incidência dos juros moratórios desde essa data.

5. A jurisprudência do STJ corrobora tal entendimento, firmando a tese de que os juros fluem a partir do vencimento da obrigação quando esta é líquida e certa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada, fixando como termo inicial dos juros moratórios a data do vencimento da obrigação, em 05/08/2023.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial dos juros moratórios em obrigação contratual líquida e com vencimento certo é a data do vencimento da dívida, independentemente de citação ou interpelação judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1951601/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2022, DJe 24.02.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001748-96.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT.

AGRAVADA: ELISABETH ORCHEL DE ARRUDA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de concessão de
efeito suspensivo
, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT
, nos autos da
Ação Monitória nº 1003472-34.2024.8.11.0045
, em trâmite na 4.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, movida em desfavor de
ELISABETH ORCHEL DE ARRUDA
.

O recurso insurge-se contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, que
constituiu título executivo judicial no valor de R$ 29.088,23
, com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão merece reforma no que se refere ao termo inicial da incidência dos
juros moratórios
, os quais, segundo alega, devem incidir
desde o vencimento da obrigação
, e não apenas a partir da citação, por se tratar de hipótese de
mora ex re
, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Aduz que a dívida é líquida, certa e positiva, com vencimento previamente fixado contratualmente, o que, segundo sua argumentação, justifica a incidência imediata dos juros desde o inadimplemento.

Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo para modificar os efeitos da decisão agravada, e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão, com o reconhecimento da mora a partir do vencimento da dívida.

O preparo recursal foi devidamente comprovado, bem como as peças obrigatórias foram juntadas, conforme previsão do art. 1.017 do CPC.

Liminar indeferida nos termos da decisão de Id. 264999790.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Monitória n.º 1003472-34.2024.8.11.0045, que, ao declarar constituído o título executivo judicial, fixou os
juros moratórios a partir da citação
.

Pois bem.

A insurgência recursal restringe-se ao marco inicial dos
juros de mora
incidentes sobre o valor do título constituído judicialmente.

Sustenta o agravante que, na hipótese de inadimplemento de obrigação contratual líquida, certa e positiva, com vencimento determinado, a configuração da mora opera-se de pleno direito, desde o vencimento da obrigação, consoante disciplina o art. 397 do Código Civil.

A controvérsia gira, pois, em torno da aplicação da chamada
mora ex re
, e da possibilidade de os juros fluírem a partir do vencimento da obrigação — ao invés da citação, como entendeu o magistrado singular.

A legislação civil, em seu art. 397, assim dispõe:

“
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

No caso concreto, a dívida executada advém de contrato bancário, com vencimento prefixado.

A mora da parte devedora restou caracterizada a partir do inadimplemento da
quinta parcela contratual, vencida em 05/08/2023
, conforme demonstrado nos autos originários.

Tratando-se de obrigação contratual líquida, com vencimento certo, e inadimplemento incontroverso, incide a regra da
mora automática
, ou seja,
dispensada qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial
, o que atrai o início da contagem dos
juros moratórios desde o vencimento da dívida
.

Esse entendimento é consolidado tanto na doutrina quanto na jurisprudência dos tribunais pátrio. Cita-se, por oportuno, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação. Incidência da Súmula 83/STJ . 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1951601 MG 2021/0243313-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

Dispositivo.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada
apenas quanto ao termo inicial dos juros moratórios
, os quais deverão incidir
desde o vencimento da obrigação contratual, em 05/08/2023
, nos termos do art. 397 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025